Tribunal: TJSP
Processo: 0049645-33.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049645-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante/paciente FABIO ADRIANO MARQUES SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram da ordem impetrada,
determinando-se que sejam encaminhadas ao paciente, para conhecimento, cópia
da informação da autoridade impetrada, dos documentos que as instruem e desta
decisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no0049645-33.2019.8.26.0000 Comarca de São José dos Campos.
Habeas Corpus Criminal no 0049645-33.2019.8.26.0000 Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais de
São José dos Campos.
Impetrante/Paciente: Fabio Adriano Marques Santos
Voto no 35.812
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Fábio Adriano Marques Santos impetrou “habeas corpus”
alegando sofrer ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz
de
Direito
do
DEECRIM
UR9
-
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca
de São José dos Campos, nos autos no
0000304-64.2018.8.26.0520, porque, condenado na ação penal
no
0000705-97.2017.8.26.0617,
que
teve
curso
naquela
Comarca, a sete anos, onze meses e oito dias de reclusão,
pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no
13.343/2006, quando iniciada esta execução, ou seja, em 1o de
junho de 2017, ele já havia cumprido a pena de quatro anos e
dois meses de reclusão, imposta em processo que tramitou na
cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina, o que se deu
em 12 de julho de 2012, portanto, voltando a ser primário.
Diante disso, já estaria cumprido o lapso de dois quintos da
pena da segunda execução, necessário para ter direito à
progressão de regime de prisão.
Por esse motivo, busca a concessão da
ordem para ser determinada a retificação de seu cálculo de
pena e o reexame de sua progressão ao regime semiaberto de
prisão.
Prestadas as informações requisitadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no0049645-33.2019.8.26.0000 Comarca de São José dos Campos.
a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento
da ordem ou denegação dela, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. Segundo as informações da digna
autoridade impetrada e dos documentos que as instruem,
consta do processo de execução ter sido o paciente condenado
no processo no 0000705-97.2017.8.26.0617, que teve curso na
1a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, por
infração aos artigos 33 da Lei no 11.343/2006, e 16 da Lei no
10.826/2003, a dez anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado. Por venerando acórdão ele foi absolvido do
crime de porte ilegal de arma e reduzida a pena do delito de
tráfico de drogas a sete anos, onze meses e oito dias de
reclusão. O cálculo de pena foi elaborado considerando o
paciente
reincidente,
conforme
sentença
condenatória,
confirmada em Segunda Instância, não tendo sido impugnado
pelas partes (fls. 15/23).
É cediço que o “writ” não é sucedâneo e
nem substituto do recurso adequado para atacar decisão
proferida em sede de execução penal. Palco próprio para rever
decisões dessa natureza e no qual é possível análise
aprofundada de provas com a finalidade de verificação de
atendimento aos requisitos para a obtenção do benefício é o
agravo em execução, nos autos não havendo notícia de ter
sido ele interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no0049645-33.2019.8.26.0000 Comarca de São José dos Campos.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou: “1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas,
não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução,
recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2.
Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via
restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória. (...)” (Habeas Corpus no 152.334/DF,
Habeas Corpus 2009/0214653-0, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13.12.2011, DJe de
19.12.2011).
Nesse sentido é a jurisprudência deste
Tribunal, que a propósito do tema já decidiu, dentre inúmeros
casos semelhantes: “EXECUÇÃO PENAL
Benefício prisional

Deferimento pretendido em habeas corpus
Inadmissibilidade

Expressa previsão de recurso comum no artigo 197 da Lei 7.210/84,
não se prestando o 'writ' como seu substitutivo ou sucedâneo

Ordem não conhecida.” (RT 643/301).
E mesmo que assim não fosse, se
observa pelos informes trazidos pela autoridade impetrada que
nenhum requerimento para retificação do cálculo de pena foi
feito pelo paciente. Sendo assim, ele deve fazer o pedido
perante o juiz da execução, juntando a documentação
pertinente, até porque o exame da matéria aqui implicaria em
inequívoca supressão de instância, tendo em vista que pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no0049645-33.2019.8.26.0000 Comarca de São José dos Campos.
dessa natureza devem ser antes apreciados pelo juiz de
primeiro grau e só depois, em grau de recurso de agravo em
execução, poderão ser examinados pelo tribunal, como já
mencionado.
Diante disso, o não conhecimento da
ordem é de rigor, como melhor medida, com determinação para
sejam encaminhados ao paciente para conhecimento, de cópia
da informação da digna autoridade impetrada, dos documentos
que as instruem e desta decisão.
3. Destarte, por meu voto, não se
conhece da ordem impetrada, determinando-se que sejam
encaminhadas ao paciente, para conhecimento, cópia da
informação da autoridade impetrada, dos documentos que
as instruem e desta decisão.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -